Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revoga a gratuidade de justiça anteriormente concedida em cumprimento de sentença, tornando exigíveis honorários sucumbenciais, após alegação de alteração da situação econômica do beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se persistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça e se é possível conhecer documentos apresentados apenas na fase recursal, não juntados oportunamente na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame do agravo limita-se ao conteúdo da decisão recorrida, sendo inviável apreciar documentos apresentados apenas na fase recursal, por configurarem violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, diante da preclusão consumativa.
4. A juntada de documentos extemporâneos no caso não se enquadra nas hipóteses do art. 435, CPC, impondo o não conhecimento da parte recursal que deles depende.
5. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência econômica (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98), sendo a presunção de hipossuficiência de natureza relativa, podendo ser superada por prova em sentido contrário.
6. Diante do cumprimento do ônus probatório pelo credor (CPC, art. 373, inc. I), e ausente apresentação de documentos pela parte beneficiária no momento processual oportuno para comprovar a continuidade da hipossuficiência, justifica-se a revogação da gratuidade de justiça ao caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, § 3o, art. 99, § 3o, art. 373, inc. I, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734347-75.2025.8.07.0000, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 16.10.2025. TJDFT, AI 0728219-73.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 08.10.2024.